Tribunal: TJMT
Processo: 1019617-17.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019617-17.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO SERONNI - CPF: 159.263.381-15 (AGRAVADO), FABIO VELASCO DE AZEVEDO FAYAD - CPF: 944.124.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para reformar o valor dos honorários advocatícios fixados em sentença, reduzindo-o para 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo que apurou a infração ambiental, bem como reavaliar o percentual de honorários advocatícios fixado, a fim de adequá-lo ao grau de zelo do profissional e às circunstâncias da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prescrição intercorrente regulada pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 decorre da inércia da Administração Pública em impulsionar o processo administrativo instaurado para apurar a prática de infração administrativa ambiental.

2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000 fixou o entendimento de que a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução.

3. No presente caso, o último ato relevante apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente foi a juntada das alegações finais do autuado em 15.10.2011, tendo transcorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos até a prolação da decisão homologatória em 06.12.2016, sem a prática de qualquer ato efetivo de instrução ou impulso processual.

4. Dessa forma, restou configurada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto n. 1986/2013 e da orientação jurisprudencial.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil prevê percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

6. Na hipótese, por ser de baixa complexidade e os honorários já terem sido fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, não há fundamentos aptos à reforma da decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo interno conhecido e não provido.

Tese: 1. A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo fica paralisado por mais de 3 (três) anos, sem a prática de atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme o art. 19, §2º, e art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e, por se tratar de demanda de baixa complexidade, é adequada a fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, §2º e art. 20, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, §3º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado, apenas para reformar o valor dos honorários advocatícios fixados em sentença, reduzindo-o para 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição intercorrente no presente caso, haja vista a prática de atos processuais aptos a interromper o prazo prescricional.

Assevera que todas as manifestações listadas no Recurso de Agravo interno id. 271346893 são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Afiança que a condenação em honorários advocatícios deve ser reformada, a fim de que sejam dosados de acordo com a circunstância concreta, a ser apreciado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço, de acordo com o art. 85, §§2º e 3º do CPC).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. sentença proferida para minorar os valores arbitrados a título de verba honorária.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação conforme a certidão id. 277296872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente regulada pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 decorre da inércia da Administração Pública em
impulsionar o processo administrativo
instaurado para apurar a prática de infração administrativa ambiental. Conforme o art. 19, §2º, desse decreto, "incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho".

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000 fixou o entendimento de que: "a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13".

O Decreto Estadual n. 1986/2013, vigente à época dos fatos, estabelecia em seu art. 19, §2º, que incidiria a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

Para fins de verificação do marco inicial do prazo trienal, cumpre analisar os atos processuais praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 230514/2009 que importaram em efetivo impulso à instrução ou apuração dos fatos.

Consta dos autos que o auto de infração n. 115563 foi lavrado em 27.11.2008 (Id. 119158395 - Pág. 2) e o autuado apresentou defesa em 13.04.2009 (Id. 119158395 - Pág. 8). Após, verifica-se a prática dos seguintes atos pela Administração:

1) Certidão de consulta ao protocolo em 24.03.2011 (Id. 119158395 - Pág. 39);

2) Decisão Interlocutória n. 1160/SPA/SEMA/2011 em 27.06.2011 (Id. 119158395 - Pág. 46/47), notificando o autuado para apresentar alegações finais;

3) Juntada das alegações finais do autuado em 15.10.2011 (Id. 119158395 - Pág. 50).

Assim, tem-se que o último ato relevante e apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, e art. 20, parágrafo único, ambos do Decreto n. 1986/2013, foi a juntada das alegações finais do autuado, ocorrida em 15.10.2011.

Por sua vez, a Decisão Administrativa n. 1160/SUNOR/SEMA/2016, homologatória do auto de infração, somente foi proferida em 06.12.2016 (Id. 119158395 - Pág. 67/69), ou seja, transcorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos contados do último ato de impulso processual relevante (15.10.2011).

Durante esse interregno, não se verifica dos autos a prática de qualquer ato efetivo que pudesse ser considerado apto a interromper ou suspender a fluência do prazo prescricional intercorrente, nos exatos termos da jurisprudência desta Corte e do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, segundo os quais somente atos inequívocos de impulsionamento e instrução do feito é que seriam capazes de ilidir a prescrição trienal.

Portanto, em observância ao art. 19, §2º, do Decreto n. 1986/2013 e à orientação jurisprudencial, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise, tendo em vista a inércia da Administração Pública em dar efetivo andamento ao processo administrativo n. 230514/2009 por período superior a 3 (três) anos, entre a última manifestação do autuado (15.10.2011), todavia tendo como termo "
a quo" para inicio da prescrição a data de (01/11/2013)
em razão da aplicação do decreto 1.986/2013, tendo sido prolatada a decisão homologatória em (06.12.2016).

Dessa forma, reformulo a fundamentação no tocante à prescrição intercorrente, detalhando os marcos interruptivos e o interregno de paralisação processual, a fim de melhor subsidiar a conclusão pela ocorrência desta modalidade prescricional na espécie.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Na hipótese
,
pelos honorários
já terem sido fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, resta demonstrado a ausência de fundamento aptos à reforma da decisão proferida.

Diante da ausência de fundamentos aptos à reforma de decisão, a manutenção é à medida que se impõe

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente Recurso de Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025